Tribunal: TJSP
Processo: 2209169-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –Decisão que suspendeu o feito em razão de afetação à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.016) – Alegação de erro material – Cabimento - Hipótese em que a suspensão não se aplica ao caso, tendo em vista que o presente feito que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, apenas visa que a tutela de urgência já deferida produza seus legais efeitos – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –Decisão que suspendeu o feito em razão de afetação à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.016) – Alegação de erro material – Cabimento - Hipótese em que a suspensão não se aplica ao caso, tendo em vista que o presente feito que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, apenas visa que a tutela de urgência já deferida produza seus legais efeitos – Embargos acolhidos.